Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-67.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022238-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLENE AGOSTINHA IRIS DE OLIVEIRA - CPF: 388.169.201-06 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), AUTOLIDER PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 44.728.591/0001-93 (APELADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR RODRIGUES BEZERRA - CPF: 027.117.651-21 (APELADO), JULIO CESAR RODRIGUES BEZERRA - CPF: 027.117.651-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO.
FALT
A DE
COM
PROVA
ÇÃO
DO FATO CONSTITUTIVO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO
RESPECITVO
ÔNUS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS MÍNIMOS
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de empresa de peças e serviços automotivos, sob o fundamento de ausência de prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados, relacionados ao suposto rompimento de cabo de capô após substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito
,
estabelecer se há prova suficiente da falha na prestação do serviço e do nexo causal
e
determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui mecanismo de facilitação da defesa, não implicando presunção automática de veracidade das alegações, nem afastando o dever do consumidor de apresentar início de prova.

A parte autora não comprova minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois não apresenta elementos objetivos, como laudo técnico, fotografias ou a peça supostamente
defeituosa, aptos a demonstrar a falha na prestação do serviço.

A
falt
a de comprovação do nexo causal impede a responsabilização civil, uma vez que os documentos juntados (nota fiscal e orçamentos) não estabelecem vínculo direto com o evento narrado.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes o requerem e o magistrado entende suficientes os elementos constantes dos autos, sendo a ausência de prova decorrente da inércia da parte interessada.

A
não comprovação
do ato ilícito e do dano
exclui
tanto o dever de indenizar por danos materiais quanto a pretensão de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar início de prova do fato constitutivo de seu direito. 2. A
falt
a de prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal impede a configuração da responsabilidade civil. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre da suficiência do conjunto probatório e da inércia da parte em produzir provas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e ho
norários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante sustenta ter contratado serviço mecânico junto aos réus para reparo no capô de seu veículo, ocasião em que houve a substituição do cabo e de outros componentes pelo valor indicado.

Afirma que, após a intervenção, o cabo recém-instalado rompeu durante o tráfego, fato que ocasionou a abertura do capô e o consequente impacto contra o para-brisa, gerando danos ao veículo.

Relata que buscou solução administrativa, inclusive perante órgão de proteção ao consumidor, sem obter êxito.

Diante disso, pleiteia ressarcimento por prejuízos materiais, referentes aos gastos com o serviço inicial, aquisição de novo para-brisa e estimativas de reparo, além de compensação moral em razão do abalo experimentado e do tempo despendido na tentativa de resolver a situação.

Insurge-se contra a sentença de improcedência,
sob
o argumento de que houve contradição no julgado ao reconhecer a incidência das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova, mas, ao final, exigir demonstração técnica que entende excessiva para o consumidor.

Aduz
que apresentou elementos suficientes para caracterizar a verossimilhança de suas alegações, como documentos de contratação, pagamento e prejuízos suportados, de modo que
c
ump
ria à parte adversa comprovar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

Assevera
que o Juízo de origem deveria ter determinado a produção de prova pericial diante da complexidade da matéria, sob pena de cerceamento de defesa, e reafirma a existência de nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso, requerendo a reforma integral da decisão para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões,
os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que não houve comprovação mínima da falha na prestação do serviço nem do nexo causal entre a conduta atribuída e os danos alegados.

Alegam que a autora não produziu prova técnica, fotografia ou qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar que o cabo rompeu por defeito decorrente da intervenção realizada, tampouco que esse fato tenha sido a causa direta dos prejuízos narrados.

Acrescentam que, do ponto de vista mecânico, a simples substituição do cabo não seria suficiente para provocar a abertura do capô em movimento, pois existe mecanismo de trava independente, o que fragiliza a narrativa
exposta
.

Argumentam que os documentos juntados apenas indicam contratação e despesas, sem estabelecer ligação com eventual falha do serviço, e que a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar suporte probatório mínimo.

Consignam
que não há base para condenação em danos materiais ou morais, diante da
falta de configuração
do ilícito e do liame causal,
justifica
ndo que o
R
ecurso expressa mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Juízo de origem.

Pugnam pelo
não
prov
imento da
A
pelação
e
eventual majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de
Autolider
Peças e Acessórios Ltda e outro, sob o fundamento de ausência de prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados.

Embora tenha sido reconhecida a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora/apelante.

Logo, a inversão não afasta o dever do consumidor de apresentar
princípio
de prova. Trata-se de mecanismo de facilitação da defesa, e não de presunção automática de veracidade das alegações.

A aplicação do CDC não exonera a parte autora do encargo de demonstrar, ainda que de forma in
diciária
, o fato constitutivo de seu direito
.

A
apelante limita-se a reiterar a narrativa inicial no sentido de que, após a substituição do cabo do capô, teria ocorrido seu rompimento, ocasionando a abertura do capô e danos ao veículo.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo apto a comprovar tal afirmação. Não há fotografia, laudo técnico, perícia ou mesmo a apresentação da peça supostamente defeituosa, o que impede o reconhecimento da alegada falha na prestação do serviço.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide, e o magistrado, diante do conjunto documental existente, concluiu pela suficiência dos elementos para formação do convencimento. A
falta
de prova não decorre de limitação imposta pelo Juízo, mas da própria inércia probatória da parte interessada
, sendo
impertinente a arguição de cerceamento de defesa
.

No que se refere ao nexo causal,
verifica-se

que a
nota fiscal do para-brisa apenas comprova a aquisição do item, e os orçamentos juntados representam mera estimativa de reparos, sem qualquer vinculação direta com o evento narrado. Ausente esse liame, inexiste fundamento para responsabilização civil.

O
s valores indicados não foram demonstrados como decorrentes de ato ilícito imputável aos réus.
Consequentemente, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais.
Pelo mesmo motivo, não subsiste a pretensão de compensação por danos morais, uma vez que inexistente prova do fato gerador da responsabilidade.

Por fim, observa-se que a
A
pelação revela mero inconformismo com a conclusão adotada na origem, sem apontar erro de fato ou de direito capaz de justificar a reforma do julgado.

Pelo expost
o,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizada da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
da
autora ser beneficiária da justi
ça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026